Tribunal: TJSP
Processo: 1006709-34.2018.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONDOMÍNIO - COBRANÇA - Matéria relativa à responsabilização do condomínio - Alegação de que o julgado se baseou em premissa fática equivocada, pois que afirma que não tem o condomínio responsabilidade subsidiária ou solidária para com as obrigações relativas aos funcionários contratados pela empresa terceirizada - Afastamento - Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONDOMÍNIO - COBRANÇA - Matéria relativa à responsabilização do condomínio - Alegação de que o julgado se baseou em premissa fática equivocada, pois que afirma que não tem o condomínio responsabilidade subsidiária ou solidária para com as obrigações relativas aos funcionários contratados pela empresa terceirizada - Afastamento - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006709-34.2018.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JEANETE MARIANO, é embargado KATIA DE
OLIVEIRA CORREA FONTES - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006709-34.2018.8.26.0477/50000 -Voto no 22.629 – Praia Grande
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1006709-34.2018.8.26.0477/50000
Comarca: Praia Grande
Embargante: Condomínio Residencial Jeanete Mariano
Embargada: Kátia de Oliveira Correa Fontes ME
Juiz: Leonardo Grecco
VOTO 22.629
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS - CONDOMÍNIO - COBRANÇA - Matéria
relativa à responsabilização do condomínio - Alegação de que o
julgado se baseou em premissa fática equivocada, pois que afirma
que não tem o condomínio responsabilidade subsidiária ou
solidária para com as obrigações relativas aos funcionários
contratados pela empresa terceirizada - Afastamento - Embargos
de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL JEANETE MARIANO contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível no 1006709-34.2018.8.26.0477, em que é apelante, sendo
apelada KATIA DE OLIVEIRA CORREA FONTES ME, alegando omissão, eis que
afirma que o julgador se baseou em premissa fática equivocada, pois que não
tem o condomínio responsabilidade subsidiária ou solidária para com as
obrigações relativas aos funcionários contratados pela empresa terceirizada.
Sustenta que, em que pese a primazia do pacta sunt servanda,
na seara trabalhista, na sua rigorosa proteção ao empregado, as cláusulas que
eximem a responsabilidade do tomador de serviços são nulas de todo e qualquer
efeito, ressalvado o direito do devedor subsidiário ingressar com medida
regressiva contra o devedor principal.
Anota que, tratando-se de contrato composto pelo binômio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006709-34.2018.8.26.0477/50000 -Voto no 22.629 – Praia Grande
3
serviço ou trabalho lícito - retribuição, pelo princípio da exceção do contrato não
cumprido ou inexecução contratual, resta ineludível que o condomínio estava não
apenas no seu direito, mas no dever legal de interromper os pagamentos à
embargada, diante da faltosa prestação dos serviços, plausível até de rescisão,
em razão de negligência com seus empregados.
Assevera que o julgado está eivado de equívocos que
configuram error in judicando.
É o relatório.
O acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou
obscuridade, na forma do art. 1022 do Código de Processo Civil de 2015.
Conforme restou decidido, no que diz respeito à
responsabilização do contratante pelo vínculo empregatício, a cláusula 5a da
avença é bastante clara no sentido de que “A contratada exime o contratante de
qualquer vínculo empregatício, relacionados aos empregados, que doravante
prestam serviços em seu estabelecimento. Assume desde já responsabilidade
plena com: Previdência Social, dentro da legislação em vigor, Indenizações,
Acidentes de Trabalho, FGTS, Impostos Federais, Estaduais ou Municipais”.
Isso quer significar, pois, como constou do acórdão embargado,
que o condomínio não tem responsabilidade subsidiária ou solidária para com as
obrigações relativas aos funcionários contratados pela empresa terceirizada, de
modo que não poderia afirmar que foi prejudicado pela reclamação trabalhista
promovida pela ex-funcionária em face da embargada, visando a obtenção do
registro do contrato de trabalho, FGTS, dentre outros pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006709-34.2018.8.26.0477/50000 -Voto no 22.629 – Praia Grande
4
Portanto, em que pese os argumentos trazidos, restou decidido
que o embargante não poderia rescindir unilateralmente a avença, sem que
houvesse efetuado o pagamento dos valores então devidos, pelos serviços que
lhe foram prestados.
Em verdade, procura o embargante rediscutir a justiça da
decisão, o que não se afigura devido na presente via.
Como é de conhecimento “os embargos de declaração não
devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico- processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada
utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (THEOTONIO
NEGRÃO, “Código de Processo Civil e legislação em vigor”, São Paulo: Saraiva,
38a edição, 2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
Posto isso, rejeitam-se os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator